Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-75.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Administrativo e Processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação coletiva. Direitos individuais homogêneos. Substituição processual. Entidade sindical. Servidores públicos da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal - SINDAFIS. Implemento de Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb. Lei distrital 5.226/2013. Pagamento de diferenças salariais. Condenação. Imposição ao ente público. Título executivo aperfeiçoado. Natureza coletiva. Deflagração de Cumprimento individual de sentença coletiva. Impugnação. Inexigibilidade do título judicial coletivo em relação ao exequente. Preexistência de coisa julgada material formada em ambiente de ação individual. Ação individual anteriormente aviada. Idêntico objeto. Improcedência. Resolução antecedente à demanda coletiva. Limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Trânsito em julgado. Coisa julgada material. Prevalência da segurança jurídica. Aproveitamento do título coletivo superveniente. Impossibilidade. Extinção do cumprimento individual de sentença coletiva. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo cumprimento individual de sentença coletiva, acolhera a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e extinguira, sem resolução do mérito, a pretensão executiva, nos termos do artigo 486, V, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a pretensão executória individualmente formulada sobejara obstaculizada em virtude da incidência da coisa julgada material, formada em ação individual anteriormente aviada pelo exequente com o mesmo objeto, a qual, a seu turno, fora julgada improcedente antes mesmo do aviamento da demanda coletiva.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade jurídica da extinção do cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento na incidência de coisa julgada formada em ação individual anteriormente aviada pela ora exequente, a qual, a seu turno, fora julgada improcedente, não obstante a superveniência de título executivo judicial coletivo, com eficácia erga omnes, por meio do qual se reconhecera o direito material antanho vindicado em ambiente de ação individual.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada material, insculpida como garantia fundamental no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, constitui elemento essencial para a segurança jurídica e para a estabilidade das relações processuais, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso e obstando que, como expressão de aludido postulado, haja repetição da mesma formulação já resolvida nos limites do seu alcance subjetivo (CPC, arts. 337, §4o, 486, V, 502 e 506).
4. Qualificada a identificação substancial entre o objeto da pretensão deduzida em ambiente de ação individual anteriormente aviada, na qual houve resolução negativa, e o título coletivo que, supervenientemente consubstanciado, se almeja executar por intermédio de cumprimento individual de sentença coletiva, resta qualificada situação que atrai a incidência da coisa julgada material, ensejando a colocação de termo à pretensão executiva individualmente formulada, pois inaplicável à hipótese as ressalvas consignadas no artigo 104 do CDC em razão de a coisa julgada na lide individual ter se aperfeiçoado antes mesmo do aviamento do demanda coletiva, obstando a invocação do título coletivo como se desconhecida a resolução negativa já empreendida (CPC, arts. 337, §4o, 486, V, 502 e 506).
5. Elidida a exigibilidade do crédito exequendo em face da Fazenda Pública, notadamente porque o julgamento de improcedência do pedido deduzido na ação individual anteriormente aviada pela exequente impede o aproveitamento do título coletivo posteriormente formado, legítima a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a resolução empreendida na ação individual, acobertada pela coisa julgada, incide diretamente sobre o fundo de direito perseguido, afastando a possibilidade de rediscussão da mesma pretensão em sede de executivo, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada material e à segurança jurídica.
5. A superveniência de coisa julgada material formada em ação coletiva e dotada de eficácia erga omnes ou ultra partes não afasta nem mitiga os efeitos da coisa julgada formada na demanda individual anteriormente ajuizada e definitivamente resolvida, porquanto o sistema de tutela coletiva, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, não autoriza que o jurisdicionado, após a estabilização negativa de sua pretensão em ação própria, utilize o título coletivo como sucedâneo recursal ou via oblíqua de rediscussão do mérito.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.